Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701269-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRICHO IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: JEFFERSON MATOS TOMAZIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPRICHO IMÓVEIS LTDA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que os custos referentes ao cancelamento (baixa) da penhora devem ser suportados pela agravante. Preparo recolhido (ID 29074426). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator